Tribunal: TJSP
Processo: 1009645-22.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. CAIXAS DE CONTENÇÃO/INSPEÇÃO DE ESGOTO E DEJETOS ORGÂNICOS EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. FALHA NO DEVER DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. CAIXAS DE CONTENÇÃO/INSPEÇÃO DE ESGOTO E DEJETOS ORGÂNICOS EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA AO ART. 6o, III, DO CDC.INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. Se as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo a identificação precisa da irresignação do apelante, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não ocorre o fenômeno prescricional quando a pretensão do consumidor é de reparação de danos em razão de inadimplemento contratual e a ação foi ajuizada em menos de dez anos da entrega do imóvel. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Os fornecedores respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados aos consumidores por informações insuficientes sobre a existência de caixas de contenção/inspeção de esgoto e dejetos orgânicos em área privativa de unidade residencial. Inteligência do art. 6o, inc. VIII, e do artigo 12, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.